Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005676-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (AGRAVANTE), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (AGRAVADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FEDERICI VIDOTTO - CPF: 014.418.319-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAGAN CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 08.929.968/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ROQUE VIDOTTO - CPF: 207.370.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO - CPF: 007.453.029-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE E PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE UM TRATOR ESTEIRA - MATÉRIAS DEDUZIDAS EM SEDE RECURSAL NÃO ANALIZADAS PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – AFASTAMENTO - AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – CABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A decisão que defere os benefícios da gratuidade da justiça não rende ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento, tendo em conta que o artigo 1.015 , V do Código de Processo Civil preceitua que tão somente as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de sua revogação é que desafiam o instrumental.

II - Não há como conhecer da alegação de prescrição aquisitiva do trator esteira originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

III - Verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, dada a inexistência da floresta de eucalipto, conforme certificado pelo oficial de justiça, mostra incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC.

IV- A averbação da lide junto à matrícula do imóvel não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante, na medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação em trâmite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais de n. 1001887-18.2022.8.11.0044, manejada por
BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, além de conceder a gratuidade da justiça aos agravados, deferiu parcialmente a liminar e determinou que a parte requerida, ora agravante, imediatamente paralise qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas agravadas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda, determinou a retirada da fazenda do trator de esteira Fiat Aliss modelo FD 170, chassi D170TC-02063, cor laranja e a averbação da lide junto a matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros (matrícula 4706 do CRI de Paranatinga/MT).

Para tanto, a agravante alega que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido às empresas agravadas sem que tivesse sido realizada uma análise acerca da suposta carência financeira, tendo o juízo se baseado apenas na declaração de imposto de renda da pessoa física do Dr. Dirceu Benvenutti, bem como em mero recibo de entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais, que não comprovam a alegada hipossuficiência, ainda mais quando as empresas estão em plena atividade.

Afirma que o os agravados não preencheram quaisquer dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, notadamente porque as questões acerca
paralisação de qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, delimitadas no Contrato e nas fotos aéreas que fazem parte dos autos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, bem como a retirada do trator de esteira Fiat Aliss modelo FD 170, chassi D170TC-02063, cor laranja
– são objeto de ação diversa (1001488-23.2021.8.11.0044) e, portanto, sequer poderiam estar sendo discutidas nestes autos.

Pondera que, ademais, a concessão da liminar se fundou em “fotos aéreas que fazem parte dos autos”, que não comprovam a existência de floresta no local, situação que inclusive foi certificada pelo oficial de justiça quando da realização do auto de constatação, atestando que na área não tem floresta de eucalipto alguma, o que torna impossível o cumprimento da decisão, sendo imperativa a exclusão da desarrazoada e desproporcional multa aplicada para o caso de descumprimento.

Relata que não existe discussão sobre a propriedade da Fazenda Santa Bárbara que justifique a anotação da averbação da ação às margens da matrícula ou que impeça a venda da propriedade rural, especialmente porque a demanda originária tem por objeto única e exclusivamente suposta reparação por danos materiais, que inclusive encontra-se prescrita.

Alega que a averbação ocorreu de forma irregular, posto que indicou tratar-se os autos de autos de execução de título judicial ou extrajudicial, quando, na verdade, o que existe é tão somente uma ação de conhecimento.

Aduz que o pleito de retirada do trator, além de ser objeto de autos diversos, está acobertado pela prescrição aquisitiva, pois os agravados abandonaram o bem desde meados de 2010 na fazenda, sem que tivessem, neste tempo, buscado reavê-lo ou preservá-lo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 163787682).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 166889653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que: a) concedeu a gratuidade da justiça aos agravados; b) deferiu parcialmente a liminar e determinou a paralisação imediata de qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas agravadas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) determinou a retirada da fazenda do trator de esteira Fiat Aliss modelo FD 170, chassi D170TC-02063, cor laranja e d) deferiu a averbação da lide junto a matrícula do imóvel para conhecimento de terceiros (matrícula 4706 do CRI de Paranatinga/MT).

Pois bem.

Acerca do deferimento da gratuidade da justiça à parte agravada, convém registrar que, nesse ponto, a decisão recorrida não rende ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento, tendo em conta que o artigo 1.015 , V do Código de Processo Civil preceitua que tão somente as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de sua revogação é que desafiam o instrumental.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA.
As decisões que deferem o benefício da gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que o art. 1.015, V do CPC é expresso em admitir a interposição do recurso de agravo de instrumento para impugnar tão somente as decisões que indeferem o pedido de justiça gratuita ou acolhem o pedido de sua revogação.
Ademais, o art. 100 do CPC regulamenta procedimento específico para que a parte impugne o benefício da justiça gratuita concedido em favor da parte contrária. (V.V) Inobstante a matéria sustentada no presente agravo de instrumento seja estranha ao rol do art. 1.015, do CPC, à luz da tese assentada no REsp. 1.696.396, consolidada em sede de recurso representativo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, conheço da questão.”
(TJ-MG - AI: 10000191244516001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que defere o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao agravado. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão de provas. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido
.” (TJ-SP - AI: 21332832220228260000 SP 2133283-22.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/07/2022, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022) (g.n.)

De outra feita, no que tange à alegação de prescrição aquisitiva do trator de esteira Fiat Aliss modelo FD 170, chassi D170TC-02063, cor laranja, verifica-se que o juízo de base ainda não se manifestou sob o assunto e, portanto, não há como conhecer da questão originalmente na esfera recursal, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Assim, em relação a esses dois quesitos, o recurso sequer pode ser conhecido.

No que pertine à ordem de paralisação imediata de qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas agravadas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da retrospectiva dos autos infere-se que no ano de 2021, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto por Juliano Aparecido Frederiche Vidotto e Outro(s), também herdeiro do espólio de Aparecido Roque Vidotto, mantendo a decisão proferida nos autos de n. 1001488-23.2021.8.11.0044, que determinou que ele se abstivesse de promover quaisquer atos relativos à extração e venda do reflorestamento existente em sua propriedade (RAI 1012222-68.2021.8.11.000).

Pela decisão recorrida houve nova determinação para que os requeridos imediatamente paralisem qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras/agravadas, delimitadas no contrato e nas fotos aéreas que fazem parte dos autos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto, na certidão carreada à id. 105354526, o Oficial de Justiça Martins Astrolli Salazar certificou que, em vistoria pela fazenda, não localizou nenhuma floresta de eucaliptos, anexando fotos que comprovam a afirmação.

Nesse contexto, verifica-se que a obrigação é de impossível cumprimento, tendo em conta o fato de que inexiste a floresta de eucalipto em questão, conforme constatado pelo Oficial de Justiça.

Nesse caso, verificada a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, mostra incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC, “in verbis”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou
a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente. (g.n.)

Nesse sentido, ressoa remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido
.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada. 3. Recurso Especial Provido
.” (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Assim, como cediço, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá ser modificada ou mesmo excluída, sendo exatamente esse o caso em exame, onde se verifica a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão deve ser reformada para extirpar a multa cominatória aplicada.

Por fim, a averbação da lide junto à matrícula do imóvel não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante, na medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação em trâmite.

Ademais, a anotação não se restringe às execuções, podendo ser aplicada aos processos de conhecimento, com observância dos pressupostos da tutela de urgência, como é o caso em apreço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para extirpar a cobrança de
astreintes,
dada a impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado à id. 166456680.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023